Tribunal: TJDFT
Processo: 0726426-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726426-39.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO FRANCISCO DE JESUS FILHO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor, GUSTAVO FRANCISCO DE JESUS FILHO, contra sentença de Id 73516608, integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 73517164), que, na ação de revisão contratual ajuizada em desfavor do BANCO VOTORANTIM S/A, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC. Sem condenação em honorários, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Nas razões recursais (Id 73517180), o autor alega que o juízo de origem proferiu sentença determinando o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais, ignorando o aditamento e os pedidos de dilação e de gratuidade de justiça. Afirma que a relação de documentos anexados aos autos demonstra a sua carência financeira, bem como comprovam seus custos mensais. Pondera estar presente, no caso em apreço, a necessidade/utilidade da medida, uma vez que precisa da prestação jurisdicional, com os benefícios da assistência judiciária, para ter acesso a tutela jurisdicional. Sustenta que o artigo 98 do CPC estabelece presunção iuris tantum da condição de necessitado à parte que declarar não estar em condições de suportar os custos processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Argumenta que a Constituição Federal e o Código de Processo Civil “não exigem que o postulante seja pobre na acepção jurídica do termo, o que se exige é que afirme não estar em condições de pagar as custas do recurso sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família.” Defende que os juros impostos pela instituição financeira ré são superiores aos da taxa média de mercado. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado sumular no 296, proclamou a possibilidade de alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada, desde que demonstrada a sua abusividade em relação à taxa média de mercado. Ao final requer “a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, neste recurso, uma vez que a parte recorrente não pode suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, bem como REQUER que a sentença seja CASSADA a fim de que o processo tenha o normal prosseguimento.” Não realizado o preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. Contrarrazões em que a parte ré suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (Id 73517185). É o relato necessário. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Isso porque não há nas razões do apelo expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao que dispõe o art. 1.010, III, do CPC. Como sabido, cabe à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, indicando de modo expresso os fatos, o direito e as razões do pedido de reforma. Na hipótese, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, uma vez que a parte autora, regularmente intimada para recolher as custas iniciais no prazo de 5 dias, se manteve inerte. Vejamos a fundamentação: “Regularmente intimada para recolher as custas iniciais, nos termos da decisão de ID 230310301, a parte autora se manteve inerte, conforme informação disponibilizada no sistema. Não foi noticiada a interposição de Agravo de Instrumento e, em consulta processual realizada no âmbito da Segunda Instância, não se localizou recursos em nome da parte autora. A inércia da parte autora em não efetuar o pagamento das custas da presente demanda tem por consequência a extinção do processo, por se tratar de pressuposto processual indispensável ao andamento do feito. Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC. (...)” Entretanto, o apelante, no recurso, se restringe a requerer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o qual foi negado por decisão anterior a sentença extintiva e cujo recurso de agravo de instrumento, interposto em face da referida decisão, não foi conhecido, uma vez que a sentença havia sido proferida antes mesmo da interposição do recurso (Id 73517179). Caberia ao autor apelante apresentar ao Juízo ad quem razões, se não bastantes, ao menos coerentes com os fundamentos esposados pelo Juiz sentenciante, de modo a fornecer pressuposto de admissibilidade para o conhecimento do recurso. Nesse sentido, nota-se que a apelação deveria ter sido direcionada no sentido de que o feito foi extinto antes mesmo do encerramento do prazo de 3 dias úteis previsto no artigo 1.018 do CPC para comunicar a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que havia indeferido a gratuidade de justiça, não tendo sido assegurado ao autor a faculdade de comunicar, na origem, a interposição do recurso. Assim, resta evidente que as razões apresentadas pelo apelante estão totalmente dissociadas da sentença, violando, assim o princípio da dialeticidade. A impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui pressuposto de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso, cuja falta, por coerência lógica, impõe a negativa de seguimento ao recurso, como tem reiteradamente decidido esta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1831377, 07302362620178070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649959, 07097349720218070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, verificado que as razões esposadas na apelação não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, forçoso o não conhecimento do recurso com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora